Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007744-81.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante o teor da certidão de ID 21893438 e da petição de ID 21963884, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do réu. De outra banda, verifico que, a despeito do teor da certidão de ID 18823354, ainda não foi colacionada aos autos as contrarrazões do Ministério Público. Destarte, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos infringentes opostos pela Defesa, nos termos do artigo 275 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator